Tribunal: TJDFT
Processo: 0743578-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OITIVA DA TESTEMUNHA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. QUEDA DE BICICLETA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO. ALEGADA OMISSÃO ESTATAL NA MANUTENÇÃO DA VIA. PEQUENA IRREGULARIDADE NA PISTA. SITUAÇÃO INSUFICIENTE PARA ENSEJAR A QUEDA DO CICLISTA QUE CONDUZ A BICICLETA COM A PRECAUÇÃO ADEQUADA. DESNÍVEL FACILMENTE PERCEPTÍVEL AO SE APROXIMAR DO LOCAL. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial que consistia na condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em virtude da queda quando trafegava com a sua bicicleta em via pública. Em seu recurso, aduz preliminar de cerceamento de defesa face a ausência de realização de audiência de instrução para a oitiva da testemunha arrolada, que permitiria relatar que vários ciclistas já se acidentaram no mesmo local. No mérito, ressalta que precisou realizar uma cirurgia após acidente quando transitava com a sua bicicleta, uma vez que foi surpreendido com a irregularidade na via, ficando afastado das suas atividades laborais por cerca de 2 meses, além de continuar a sofrer com os incômodos decorrentes da lesão. Destaca que o acidente foi proveniente de desídia da parte ré com a manutenção da via pública, não prosperando os fundamentos da sentença (que concluiu pela sua culpa exclusiva por desatenção com o obstáculo), inclusive porque o desnível não era de fácil percepção. Enfim, ressalta a existência dos danos materiais e morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 24488247). Contrarrazões apresentadas (ID 24488250).
III. Não prospera o alegado cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas para formação da sua convicção frente ao caso concreto, não tendo obrigação pela produção de todos os meios postulados pelas partes. No presente caso, se mostra desnecessária a oitiva da testemunha que, segundo a parte autora, relataria a frequência de acidentes com ciclistas naquele local. Isso porque as fotografias juntadas aos autos são suficientes para apurar eventual culpa estatal pelos danos relatados. Destarte, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.
IV. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, a responsabilidade objetiva diz respeito às condutas comissivas do Estado. Quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, porém não requer a demonstração de dolo ou culpa do agente público, pois está fundada na culpa anônima. Nesta senda, leciona Matheus Carvalho que “para fins de responsabilização do ente público, não se precisa comprovar a culpa do agente, bastando a comprovação da má prestação de serviço ou da prestação ineficiente do serviço ou, ainda, da prestação atrasada do serviço como ensejadora do dano” (Manual de Direito Administrativo. Salvador: JusPodivm. 3. ed., 2016, p. 331). Desse modo, são pressupostos para a responsabilidade civil por omissão do Estado: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo de causalidade. Assim, não é toda e qualquer omissão estatal que irá caracterizar a responsabilidade civil do Estado.
V. No caso, as fotografias ID 24488221 demonstram que no local do acidente sequer há um buraco na pista, mas apenas uma pequena irregularidade na massa asfáltica, decorrente do excesso de peso na via, uma vez que é um local de parada de ônibus. Desse modo, apesar de existir um pequeno desnível no asfalto, constata-se que corresponde a uma tênue ondulação transversal na faixa, que não exige dificuldade maior em transpor do que outros obstáculos cotidianos (exemplos: lombadas e sonorizadores) durante a regular condução da bicicleta, sendo insuficiente para ensejar a queda do ciclista, salvo em caso de culpa exclusiva da vítima, quando conduz a bicicleta sem a devida precaução e estabilidade. Salutar assinalar que a situação é distinta dos danos ocasionados em automóveis quando atingem um buraco na via, uma vez que, ao contrário do que alega a parte autora, não se pode atribuir a queda da parte autora a um obstáculo que tenha aparecido na via de forma repentina, ainda que ausente sinalização quanto ao desnível na via. Isso porque as fotografias ID 24488221 são suficientes para identificar que a irregularidade na faixa era facilmente perceptível por um ciclista se aproximando do local, o que possibilitaria desviar ou transpor a oscilação transversal com redução da velocidade ou regular controle da estabilidade da sua bicicleta. Desse modo, ausente o nexo de causalidade decorrente da alegada omissão estatal face a culpa exclusiva da parte autora ao conduzir a bicicleta sem a devida prudência. A par de tal quadro, confirmada a inexistência de responsabilidade civil do Estado, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos de danos materiais e morais.
VI. Precedente afastando a responsabilidade estatal quando o ciclista conduz a bicicleta sem a devida prudência: (Acórdão 796175, 20130111124907ACJ, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 3/6/2014, publicado no DJE: 13/6/2014. Pág.: 194)
VII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.